Tribunal: STF
Processo: ARE 1588341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa:  Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Decisão monocrática recorrível na origem. Incidência da Súmula 281/STF. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Majoração de honorários. Gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na Súmula 281 do STF, ao entendimento de que não houve exaurimento das instâncias ordinárias, pois a decisão impugnada era monocrática e comportava agravo interno ao órgão colegiado do Tribunal de origem. As agravantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula 281/STF, afirmam a natureza integrativa dos embargos de declaração e o exaurimento da instância ordinária, alegam nulidade da decisão monocrática que julgou os embargos e violação direta a dispositivos constitucionais, além de requererem a anulação da decisão agravada por ausência de fundamentação e o afastamento da majoração de honorários.

    II. Questão em discussão

    2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve exaurimento das instâncias ordinárias para fins de admissibilidade do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática recorrível na origem afasta a incidência da Súmula 281/STF; (iii) determinar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese; e (iv) verificar eventual nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3.A decisão recorrida não constitui decisão de última instância, pois admite agravo interno ao órgão colegiado do Tribunal de origem, o que impede o acesso imediato à via extraordinária.

    4.A Súmula 281 do STF estabelece que é inadmissível o recurso extraordinário quando ainda couber recurso ordinário na justiça de origem, entendimento reiteradamente aplicado pela Corte.

    5.A jurisprudência do STF afirma que a ausência de interposição de recurso ao órgão colegiado na instância ordinária caracteriza falta de exaurimento das vias recursais, impondo o não conhecimento do extraordinário.

    6.A interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática recorrível configura erro grosseiro.

    7.O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva sobre o recurso adequado, o que afasta sua incidência na hipótese.

    8.A majoração dos honorários advocatícios, quando desprovido o recurso interposto sob a égide do CPC/2015, decorre automaticamente do art. 85, § 11, do CPC.

    9.A gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários nem impede sua majoração, limitando-se a suspender a exigibilidade da obrigação enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

    10.O agravo regimental não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

    IV. Dispositivo

    11.Agravo regimental não provido.